Tribunal: TJSP
Processo: 0001907-41.2019.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta grave. Fundamentação deficiente. Nulidade não caracterizada. Oitiva judicial. Inexistência de regressão. Prescindibilidade. Preliminares rejeitadas. Falta disciplinar. Subversão da ordem. Falta de natureza grave. Caracterização. Recurso improvido.